Tribunal: STF
Processo: RE 97709
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE. DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. ARTS. 329 A 331 DO CPC.
1. O DESPACHO QUE MANDA PREPARAR E CONCLUIR PARA O
JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO E DE MERO
EXPEDIENTE E POR NÃO RECORRIVEL (ART. 504 DO CPC) NÃO
OPERA PRECLUSAO PARA A IMPUGNAÇÃO DO PRÓPRIO JULGAMENTO.
2. JULGAR ANTECIPADAMENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA, A FALTA
DE INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL, QUANDO HÁ CONTROVERSIA E
REQUERIMENTO DE PROVAS PERTINENTES E RELEVANTES, AO PROPOSITO,
IMPORTA EM CERCEAMENTO PELA SUPRESSAO DO DESPACHO SANEADOR
E APRECIAÇÃO DOS MEIOS PROBATORIOS PROPOSTOS.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.